Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento de sentença. IPREV-DF. Lei Complementar 769/08. Responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Fracionamento de precatório. Impossibilidade. IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15).